Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS MANTIDOS EM ARMÁRIO DE SAUNA. ENTRADA NÃO PERMITIDA SEM A GUARDA DOS ITENS PESSOAIS. SEGURANÇA INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que no dia 10/02/2024 utilizou a sauna da Recorrida, que colocou uma mochila com os seus pertences no armário disponibilizado, já que não seria permitido entrar na sauna com eles, que permaneceu lá por volta de sete horas, que durante o período utilizou o armário por quatro vezes para fazer uso do celular, que o trancou, que na saída constatou que os itens haviam sido levados, com exceção da sua roupa, que não recebeu suporte da Recorrida e que registrou a ocorrência.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 64070300).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a responsabilidade da Recorrida é objetiva, pois era a responsável pela guarda dos seus pertences e que a falha na prestação de seu serviço teria ocasionado o prejuízo por ele sofrido. Aduz que a ausência de arrombamento não descaracteriza o furto ocorrido nas dependências do estabelecimento da Recorrida e requer a reforma da sentença para condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o Recorrente recebeu uma chave para trancar o armário, que não houve arrombamento e que a culpa teria sido exclusiva dele e de terceiro. Defende que o Recorrente deveria ter usado um cadeado, que não deveria ter colocado nele itens de valor e que indicou o autor do furto. Impugna a gratuidade de justiça pleiteada e requer a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pela Recorrida, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos pelo Recorrente.
8. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovada a quebra do nexo causal, como nas hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante previsto no art. 14, § 3o, II do CDC.
10. No caso em apreço, é incontroverso que a Recorrida disponibiliza armários para a guarda dos pertences dos usuários da sauna por ela ofertada mediante pagamento. Nesse ponto, imperioso registrar que o fato de os clientes serem compelidos a deixar os seus bens nos armários, por ser uma regra do estabelecimento, permite inferir que em contrapartida a Recorrida ofereça local seguro para a sua guarda. No entanto, não é o que se constata, pois, a despeito de alegar que o Recorrente deveria ter feito uso de um cadeado, a imagem do armário disponibilizado, Id n. 64070276, não demonstra que nele havia porta-cadeado que possibilitasse o seu uso. Além disso, não havia câmeras em pleno funcionamento no momento dos fatos, denotando que a segurança e a vigilância estavam aquém do que se esperava.
11. No tocante à ausência de arrombamento, necessário ponderar que o sistema de trancamento, a depender de sua fragilidade, pode ser facilmente destrancado por quem detém técnicas de abertura sem utilização de chave, de modo que tal fato em si é incapaz de ilidir a responsabilidade da Recorrida.
12. Portanto, constatada a falha no serviço ofertado pela Recorrida, resta patente o seu dever de indenizar.
13. Com relação ao prejuízo material que o Recorrente alega ter sofrido, convém excluir a responsabilidade pela indenização relacionada aos dólares americanos que o Recorrente afirma estarem em sua mochila, já que se trata de item incomum de ser portado quando se vai a uma sauna e que inexiste prova mínima de que ali estavam, bem como pela alegada perda de voo, pois não restou provado que o Recorrente tenha sido impedido de embarcar com o boletim de ocorrência que atestava a perda dos documentos.
14. No tocante ao gasto com chaveiro, devidamente comprovado, e aos demais itens relacionados pelo Recorrente, tem-se por devida a indenização pelo prejuízo advindo do furto.
15. Quanto ao valor, reputa-se razoável acolher o pedido de redução formulado pela Recorrida em contestação, já que os bens eram usados e, como tal, é inegável que sofreram desvalorização.
16. Sobre o dano moral, não obstante ser evidente a falha no serviço prestado pela Recorrida, a frustração ocasionada pelo furto de bens de uso pessoal não configura ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual se mostra acertado o indeferimento do pleito de indenização por dano extrapatrimonial.
17. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.109,23 (quatro mil cento e nove reais e vinte e três centavos).
18. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.